Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701508-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES GUERRA PILLON AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BORGES GUERRA PILLON contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0731338-73.2023.8.07.0001, não extinguiu o feito pela falta superveniente do interesse processual, nos seguintes termos (ID 198843698 do processo originário): “1. Após o saneamento e a organização desta ação monitória, o requerido argui a perda superveniente do interesse processual pelo estabelecimento de acordo extrajudicial, através do aplicativo do banco autor. Argumenta que recebeu, por meio do aplicativo do banco, oferta de renegociação da dívida, a qual aceitou, mediante o pagamento imediato de R$ 20,00 (vinte reais). No dia seguinte, recebeu do SERASA a informação de que a anotação da dívida fora removida do seu CPF. Comprova o pagamento dos R$ 20,00 (vinte reais) no ID 189188430. Em resposta, a parte autora confirma que o réu pagou R$ 20,00 (vinte reais) do total ora cobrado, mas salienta que ele deixou de pagar as parcelas seguintes do acordo ofertado no aplicativo. Apresenta tela do seu sistema interno em que a renegociação referenciada pelo réu/reconvinte consta com o status “Quebra de Acordo” (ID 196638336). Assim, refuta a tese de perda superveniente do interesse processual e pugna pelo julgamento antecipado do mérito. Decido. Diferentemente do que pretende o réu, o estabelecimento de acordo extrajudicial nas condições verificadas no caso sob exame não permite o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Isso porque restou incontroverso o fato de que apenas R$ 20,00 (vinte reais) foram pagos e que as parcelas subsequentes foram inadimplidas. Por isso, segundo a parte autora, a aludida renegociação já foi inclusive desconstituída, restabelecendo-se as condições e valores da dívida original, objeto desta ação monitória. Assim, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, razão por que rejeito a preliminar. O pagamento parcial realizado pelo réu, admitido pela parte autora, será considerado por ocasião do julgamento do mérito, se for o caso de procedência da demanda. 2. Visto que o réu/reconvinte atribuiu valor à reconvenção no ID 196765577, recebo-a nesta oportunidade. À Secretaria para que proceda às anotações relacionadas à reconvenção no sistema. Nos termos do art. 343, §1o do CPC, manifeste-se o autor/reconvindo acerca da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 60932128), afirma que houve acordo extrajudicial firmado entre as partes. Menciona que pagou o valor acordo no importe de R$ 20,00, sendo que não foi disponibilizada nenhuma cobrança além do valor já pago. Argumenta que não há outras parcelas a serem pagas, sendo que não foram informadas ao consumidor, no momento da celebração do acordo. Alega que solicitou o envio de boleto para pagamento das parcelas remanescentes, oportunidade em que lhe foi informado que não havia boleto disponível para si. Defende que houve a quitação do débito pelo valor já pago, no importe de R$ 20,00. Afirma que o banco pretende criar parcelas não acordadas para inviabilizar a extinção do feito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para reconhecer a validade do acordo firmado entre as partes e, por consequência, a extinção do feito. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 187687430 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que o agravante afirma que houve o pagamento integral da dívida, diante do acordo firmado entre as partes, o que acarretaria a extinção do processo. Com efeito, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso a questão ora discutida não seja conhecida neste momento processual. Desse modo, entendo que é cabível o presente recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que houve a extinção da dívida, uma vez que teria sido realizado acordo extrajudicial entre as partes para quitação do débito. Menciona que efetuou o pagamento do valor de R$ 20,00 e não lhe foram informadas outras parcelas, no momento da celebração do acordo. Defende, assim, que o processo deve ser extinto. Compulsando os autos de origem, verifico que a proposta de acordo firmada pelo banco consta expressamente que o valor de R$ 20,00 seria uma entrada e que haveriam parcelas a serem posteriormente adimplidas, nesse sentido, transcrevo o que constou no aplicativo do Banco (ID 189188431, autos de origem): “CPF regularizado por R$ 20,00 Aproveite essa entrada com desconto imperdível + parcelas para colocar a vida financeira em dia”. Diante do pagamento da entrada no valor de R$ 20,00, o banco procedeu à retirada do nome do agravante/executado do Serasa, conforme documento de ID 189188436, auto de origem. Assim sendo, em que pese o agravante afirmar que não teria lhe sido informado que haviam parcelas remanescentes a serem pagas, o próprio termo de acordo deixa claro que o valor de R$ 20,00 seria apenas uma entrada, suficiente para excluir seu nome do Serasa, mas que deveriam ser pagas as parcelas remanescentes. O banco agravado demonstrou no documento de ID 196638336 dos autos de origem, que o acordo para a quitação da dívida foi firmado no valor de R$ 74.998,64, sendo uma entrada no valor de R$ 20,00 e 72 parcelas de R$ 1.041,37. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não comprovou o pagamento do acordo firmado entre as partes, uma vez que efetuou o adimplemento apenas do valor da entrada (R$ 20,00). Nesse contexto, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora